Tribunal: TCU
Processo: 004.558/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de comunicar os fatos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.558/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Telmário Mota - Líder do Partido Republicano da Ordem Social. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.